Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715116-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em seu desfavor, deferiu em parte a tutela provisória de urgência, determinando ao Distrito Federal que, “nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009”. Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão agravada, ao estender a possibilidade de todos os praças participarem, pelo critério de merecimento, da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM, para se credenciarem ao posto de Segundo-Tenente, violou frontalmente a legislação regente, notadamente as disposições da Lei no 12.086/2009 e da Constituição Federal, pois esse referido curso é destinado especificamente aos Subtenentes, como ficou assente na escorreita Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relata que na r. decisão no 408/2022 do TCDF ficou consignado que “onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. Sustenta que o MPDFT não levou em consideração em seu pleito judicial a especificidade da vida militar, pois não se ateve ao fato de que a própria Lei no 12.086/2009, em sintonia com as disposições constitucionais alusivas à hierarquia e à disciplina, que são valores sagrados das instituições militares, não permite as promoções per saltum, porquanto promoções desse tipo podem desencadear graves problemas institucionais. Aduz que para o praça chegar à patente de Segundo-Tenente é imprescindível sua participação, ao longo da carreira militar, em diversos cursos até que consiga chegar a esse primeiro posto do Oficialato. Afirma que o praça vai, gradualmente, subindo na escala hierárquica, de modo seletivo e sucessivo, até chegar ao último grau hierárquico dos sargentos (Primeiro-Sargento); em seguida, o militar pode chegar ao topo da carreira dos praças, que é o grau hierárquico de Subtenente, credenciando-se, assim, se preenchidos os requisitos legais, a participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, o denominado CPO. Defende que para cursar o CPO, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento, somente podem fazer esse curso preparatório para o Oficialato os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os demais praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento), consoante preconiza o art. 79 da Lei no 12.086/2009. Assevera que o art. 79, § 3o, inciso III, da Lei no 12.086/2009 prevê que “para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento". Argumenta que o cumprimento da decisão agravada redundará em exponencial prejuízo à organização interna do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, haja vista que, em decorrência da próxima promoção, que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2022, é materialmente impossível contratar uma banca examinadora para realizar o concurso, nos moldes determinados pela r. decisão. Enfatiza que gerará uma insatisfação generalizada, sobretudo dos Subtenentes que há muito esperam pela oportunidade de participar do Curso Preparatório de Oficiais, fato que dará ensejo, por certo, a inúmeras demandas judiciais. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a próxima data de promoção, qual seja, 21 de agosto do corrente ano, bem como risco de prejuízo aos cofres públicos, porque muitos Subtenentes serão alcançados pela denominada quota compulsória e irão obrigatoriamente para a reserva, desfalcando o corpo do CBMDF. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, em virtude da estrita legalidade das seleções ocorridas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para que o Curso Preparatório de Oficiais seja destinado exclusivamente aos Subtenentes, seja quanto às vagas destinadas à antiguidade, seja quanto ao critério de merecimento. Pugna para que a próxima seleção, que ocorrerá em 21 de agosto de 2022, seja feita nos moldes do último certame. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, em que se discute a legalidade do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM/DIREN/DEPCT, o Juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “(...) Tem-se notícia nos autos que tal curso iniciou-se em 14 e março de 2022 e se encerra com formatura no dia 14 de abril de 2022, ou seja, daqui 3 dias. É evidente que a declaração de nulidade de tal curso trará prejuízos aos cofres públicos, pois outro curso preparatório terá que acontecer em seu lugar. Neste caso, tenho que a situação jurídica se enquadra nas disposições das normas de direito público insculpidas pela Lei no 13.655/2018 na LINDB. Assim, levando em conta as normas da LINDB, entendo que é caso da manutenção do curso que se encerra em 14/04/2022, todavia, com a proibição de que, nos novos editais, repitam-se os equívocos aqui declarados nulos. À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino ao Distrito Federal que, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. 2. Intimem-se o Comandante-Geral dos Bombeiros e o TCDF para que tomem ciência e cumpram a presente decisão. 3. Exclua-se o TCDF do polo passivo da presente demanda, pois, como se trata de órgão público despersonalizado, não tem legitimidade para figurar no polo passivo.” Sobre o tema, impende destacar o teor do art. 61 da Lei n. 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) e art. 79, § 3o, III, da Lei n.12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, in verbis: “Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; Com efeito, nesta estreita via de cognição, vislumbra-se que a decisão agravada considerou apenas o caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que estabelece o termo “Praça”, não levando em consideração o § 3o, III, da referida lei, que dispõe que o candidato deverá ser Subtenente, bem como o princípio da hierarquia, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, consoante art. 61 da Lei no 7.479/86. Desse modo, embora tenha indeferido o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0714525-08.2022.8.07.0000, verifico, nestes autos em epígrafe, o risco iminente de dano grave ao recorrente, considerando a informação nova de que a próxima seleção ocorrerá em 21 de agosto de 2022. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora